Tribunal: TJBA
Processo: 0024023-81.1989.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0024023-81.1989.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): CARLOS FERNANDO ARAUJO LEAL APELADO: LEOPOLDO JOSÉ PESO MARTINEZ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. REJEIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA, EM 1978, SEM A JUNTADA DE PROCURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO FEITO DESDE ENTÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO NÃO VERIFICADO. VÍCIO INSANÁVEL. PLEITO DE LEGITIMIDADE PARA RECEBIMENTO DE VALOR CONSIGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. DEPÓSITO, DE QUALQUER MODO, NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 485, IV E VI, DO CPC. 1. Não se impõe nova remessa dos autos ao Ministério Público quando a manifestação anterior foi apenas em grau recursal, inexistindo a hipótese do art. 53, X, do Regimento Interno deste Tribunal e a demanda versa sobre matéria de natureza patrimonial, não inserida nas hipóteses de intervenção obrigatória previstas no art. 178 do CPC. 2. Quanto à questão de fundo do recurso, tenho que a nulidade arguida pelo Município não merece acolhida, uma vez que, embora não tenha havido intimação pessoal do autor antes da sentença, a extinção do feito se justifica por outros fundamentos, diante da ausência de mandato e, por conseguinte, de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, vício insanável que autoriza a extinção nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC. 3. Aliás, a ausência de procuração regularmente outorgada não constitui questão inédita, pois o próprio Município, em contestação (ID 91556640), requereu a comprovação do mandato e o depósito do valor devido, sem que houvesse qualquer providência efetiva pela parte autora, cujo patrono reconheceu a impossibilidade de contato com o cliente e de regularização processual, sendo certo que a tramitação do processo desde 1978 (ID 91555202), sem a mínima regularização formal, revela o esgotamento da utilidade jurisdicional e a necessidade de se preservar os princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da segurança jurídica. 4. Logo, a falta de mandato constitui vício insanável que impede a formação válida da relação processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora. 5. Por outro lado, é inviável o conhecimento do pedido recursal do Município voltado ao reconhecimento de sua legitimidade para receber o valor do laudêmio, por configurar inovação recursal, nos termos do art. 1.014 do CPC, além de inexistir nos autos comprovação da realização do depósito consignatório, requisito essencial à própria configuração da ação de consignação em pagamento. 6. Assim, a extinção do processo deve ser mantida por fundamento diverso, qual seja, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inexistência de mandato e da impossibilidade de sua regularização. 7. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0024023-81.1989.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e apelado LEOPOLDO JOSÉ PESO MARTINEZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .